Tribunal: TJDFT
Processo: 0726651-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726651-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília: “Impugna a parte devedora a penhora objeto da decisão e relatório de ids. 145634817 e 145634819, sob as alegações de ilegitimidade ativa, prescrição intercorrente, excesso de penhora e impenhorabilidade do "quantum" constrito. É o que cumpre relatar. Decido. "Ex vi" do artigo 778, inciso III do § 1o e § 2o, do CPC, a sucessão do credor primigênio por eventual cessionário do crédito exequendo dispensa o consentimento da parte devedora. Assim, e à míngua de elemento de convicção, ainda que indiciário, de irregularidade na cessão homologada conforme decisão de id. 34651274, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa sobrelevada pelo impugnante. Da mesma forma, não se depreende do substrato fático contido nos autos a alegada inércia processual da parte credora hábil a ensejar a prescrição intercorrente suscitada, tendo aquela parte envidado esforços para localizar patrimônio da parte adversa passível de penhora a fim de satisfazer o crédito constituído em seu favor, não constituindo o simples tempo de tramitação do feito fundamento suficiente para tanto. Corrobora tal conclusão o fato da medida constritiva inquinada de vício ter se ultimado em 19 de dezembro de 2022, antes de escoado o quinquênio prescricional inaugurado em 12 de setembro de 2018, ou seja, após o transcurso da suspensão de 1 ano determinada na decisão de id. 34651367. Tampouco se desincumbiu o impugnante de demonstrar que a memória de cálculo apresentada pela parte credora, conforme id. 34651407, não guarda conformidade com as cláusulas pactuadas no título executivo extrajudicial de id. 34650123, em que se escuda a pretensão exequenda, cumprindo consignar, porquanto relevante, que aquela parte, citada, não opôs embargos à execução. Por derradeiro, no que se refere à alegação de impenhorabilidade dos valores constritos, apura-se do relatório de id. 145634819 que foram penhoradas as seguintes quantias de titularidade do embargante: R$ 8.778,87 junto à instituição financeira Easynvest - Título CV S.A.; R$ 13.843,67 junto ao Banco do Brasil S.A.; R$380,50 junto ao Banco XP S.A.; R$ 123.386,57 junto à instituição financeira XP Investimentos CCTVM S.A. e R$ 18,07 junto à instituição financeira Acesso Soluções de Pagamento S.A., alcançando a soma de R$ 146.407,68. Neste ponto, esclareço que, em consulta ao relatório das contas judiciais vinculadas ao feito emitido via Sistema Bankjus, segundo cópia que se segue, verificou-se que a instituição financeira Acesso Soluções de Pagamento S.A. não promoveu a transferência de valores determinada e que a instituição financeira Easynvest - Título CV S.A. transferiu apenas R$ 8.582,94, de forma que a quantia integral efetivamente penhorada é de R$ 146.193,68. Porém, analisando os documentos que instruem a impugnação e aditamentos sob análise, observa-se que o impugnante logrou demonstrar apenas a impenhorabilidade de R$ 12.201,13 constritos na caderneta de poupança de n.o 30456-5, agência 525-8, do Banco do Brasil S.A. conforme se depreende do extrato de movimentação financeira de id. 152653068, impondo-se sua liberação por força do artigo 833, X, do CPC, não emergindo dos demais documentos por ele apresentados elemento de convicção hábil a caracterizar, em relação às demais quantias constritas, qualquer hipótese de impenhorabilidade. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de id. 149325647 e aditamentos que se seguiram. Precluindo a decisão, uma vez que a impugnação ora dirimida não foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, oficie-se ao Banco de Brasília S.A. solicitando-lhe que disponibilize os seguintes créditos: - R$ 12.201,13, mais acréscimos legais, em favor do devedor GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER, CPF n.o 238.545.100-04, mediante transferência para a conta poupança de sua titularidade de n.o 30456-5, agência 525-8, do Banco do Brasil S.A., e; - R$ 133.992,55, mais acréscimos legais, em favor da credora ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, CNPJ n.o 05.437.257/0001-29, mediante transferência para a conta corrente de sua titularidade de n.o 54372-1, agência 3382-0, do Banco do Brasil S.A. (id. 147300479). Lado outro, considerando que o "quantum" liberado em favor da credora é insuficiente para satisfazer a pretensão exequenda, lhe concedo prazo de 15 dias para que promova o andamento do feito, apresentando nova memória discriminada do cálculo de seu crédito remanescente atualizado e indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório (id. 44490457). Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital.” – ID 160737399 na origem. Nas razões recursais, narra: “5. Trata-se de ação de execução proposta em 18.02.2003 pelo Exequente/Originário, BANCO DO BRASIL S.A., referente a dois títulos de dívida, no valor total de R$ 26.018,87, dos quais o Agravante é o devedor. 6. Os créditos teriam (supostamente) sido cedidos do Banco do Brasil para a Ativos S.A. em 30/09/2013, porém – estranhamente – só foi trazida ao conhecimento do juízo em 28.03.2017 (doc 397, fls. 368). Ocorre que (1) nunca foi feita prova de tal cessão nos autos do processo, havendo ainda fortes indícios de cessão irregular/inexistente culminando na ilegitimidade ativa da exequente. 7. Além da cessão irregular, também configuram pontos centrais da lide (i) a prescrição intercorrente da demanda, além de (ii) excesso e ilegalidade de penhora judicial, diante da ausência de fundamentação e detalhamento de cálculos viciados do quantum supostamente devido. 8. Fato é que mais de 20 anos se passaram e num tortuoso processo eivado de vícios e nulidades ocasionados pela parte Agravada/Exequente, tendo uma dívida de pouco mais de R$ 25 mil se tornado na usurária alegação da cessionária ilegítima do crédito executado mais de R$ 541 mil ! 1 Isso mesmo tendo havido penhoras de valores do Agravante superiores a R$ 150 mil, num processo que afronta qualquer expectativa de duração razoável do processo. 9. O último desfecho foi a decisão interlocutória do E. Juízo de 1a instância de index no 160737399 (Anexo B), por meio da qual aquele E. Juízo, decidiu sobre quatro questões alegadas pelo Agravante: i) ilegitimidade ativa, ii) prescrição intercorrente, iii) excesso de penhora e iv) impenhorabilidade do "quantum" constrito, contidas nos pedidos formulados na peça de impugnação à penhora de id. 149325647, que padece de vícios adiante explorados. 10. A R. decisão - dentre outras - determinou a liberação de R$133.992,55 penhorados do Agravante/Executado, mais acréscimos legais em favor da ATIVO S.A. bem como declarou ainda haver crédito remanescente em favor da credora. 11. Diante da urgência dos iminentes danos irreversíveis que a liberação de tais valores em favor de parte ilegítima (como se verá a seguir) poderão causar, pleiteia-se o processamento do presente recurso, sendo-o distribuído a uma das Câmaras Cíveis deste Egrégio Tribunal de Justiça (CPC, art. 1.016, caput), para que seja, inicialmente, e com urgência, submetido à análise do pedido para atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (CPC, art. 1.019, inc. I).” – ID 48619317, pp. 4/5. Alega ilegitimidade ativa da parte credora: “12. A R. decisão judicial negou a preliminar de ilegitimidade ativa apontada pelo devedor, aparentemente, por duas razões (1) considerou que a irregular cessão do crédito do Banco do Brasil para a Ativos S.A. foi “homologada conforme decisão de id. 34651274”; e (2) que “’Ex vi’ do artigo 778, inciso III do § 1o e § 2o, do CPC, a sucessão do credor primigênio por eventual cessionário do crédito exequendo dispensa o consentimento da parte”. 13. Com a devida vênia, os fundamentos da Decisão ora recorrida neste padecem de vício insanável. 14. Á primeira, porque a ATIVO S.A. fundamenta sua pretensão de direito em cessão de crédito que nunca ocorreu, pois aquela está eivada de nulidade. 15. O papel apresentado pela ATIVO S.A. como sendo o alegado “instrumento de cessão do crédito” em 28.03.2017 (doc 397, fls. 368) consiste em “Declaração de Cessão de Crédito” (doc 402, fls. 369), datado de 30.09.2013 assinado unicamente por um gerente da instituição cedente (vide abaixo). 16. Veja-se que o artigo 166, IV do Código Civil estabelece que “É nulo o negócio jurídico quando [...] não revestir a forma prescrita em lei”. 17. Como pode o papel viciado apresentado pela Exequente prestar-se a constituir juridicamente cessão de crédito ? A verdade é que não o pode, pelas razões a seguir: (1) foi assinado por quem carece de poderes, nos termos do artigo 144 da Lei 6.404/76, tendo em vista que compete à diretoria (ou mandatários devidamente constituídos) de uma sociedade anônima a sua representação para celebração de negócios jurídicos; e (2) não foi assinado pelo cessionário !??!? faltando elemento fundamental para a validade do negócio jurídico, qual seja a bilateralidade na representação de vontade de agentes capazes (artigo 104 do Código Civil). 18. Mais grave ainda, diferentemente do que propõe a R. Decisão judicial ora recorrida, não é permitido ao juiz passar ao largo de tais vícios de validade do negócio jurídico e saná-las. 19. Veja o artigo 168, parágrafo único do Código Civil: “Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes.” 20. Ou seja, (1) Não só o E. Juízo tem a obrigação de decretar de ofício a nulidade da cessão irregular de crédito que embasa a continuidade da presente execução, bem como a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, mas também (2) não compete ao E. Juiz suprir tal nulidade e homologar a cessão de crédito, como pretendeu na R. decisão de id 34651274. 21. Tal matéria é de ordem pública e pode ser alegada a qualquer tempo, de forma que está patente o erro e a omissão da decisão de id. 160737399 ora recorrida. 22. A questão é absolutamente fundamental para todas as demais decisões da execução em epígrafe pois impactam a contagem da prescrição intercorrente bem como a ilegalidade das penhoras judiciais até então determinadas. 23. Atropelar tal fato sem os devidos fundamentos e esclarecimento resulta em nulidade. 24. Mais grave ainda: a substituição da parte exequente foi deferida pelo E. Juízo em 08.05.2017 com efeito retroativo à data do documento inválido para comprovar a cessão de crédito, fornecido pelo Banco do Brasil S.A., 30.09.2013, porém só anexado aos autos em 28.03.2017 (doc 402, fls 364). 25. Ora, ainda que o E. Juízo tenha homologado a substituição da parte credora com efeito retroativo, o E. Juízo haveria de requerer esclarecimentos às Partes Exequentes - Banco do Brasil S.A. e Ativos S.A., explicar por quê - apesar de terem informado ao D. Juízo que o crédito havia sido cedido em 30.09.2013 para Ativos S.A., em 16.06.2014, o Banco do Brasil solicitou (fls 228) e em 06.08.2014 e recebeu (fls. 251) o valor de R$ 17.156,00 acrescido dos acréscimos, totalizando R$ 18.353,82, levantados em penhora, que haviam sido bloqueados em 15.05.2013 (doc. 200, fls, 175). 26. Configura tal fato grave indicio de cessão de crédito irregular e antedatada que merece ser investigada pelo E. Juízo. 27. Fato no mínimo curioso é também que o débito não consta dos canais oficiais da própria Agravada. O Agravante acessou o site da Ativos S.A. - que apresenta mensagem de que não há débitos a serem negociados: ( )” – ID 48619317, pp. 5 a 8. Aponta, ainda, prescrição intercorrente: “28. Na mesma R. decisão ora recorrida, o D. Juiz de Direito negou o reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento de que o quinquênio prescricional teria se inaugurado 12.09.2018. 29. Com a devida vênia, esta parte da R. decisão também contém erro. 30. Não esclareceu a decisão o porquê de não se considerar como termo inicial da prescrição – conforme o disposto nos artigos 921, § 4o e 924, V, cc com 1.056 todos do novo CPC – a data de 17.03.2016. 31. Por esta contagem, já estaria prescrita a execução desde 2021, sendo nulos os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora judicial inquinada e objeto da R. decisão ora embargada. 32. Também passou ao largo de fundamentação à luz do princípio da duração razoável do processo (art 5o, LXXVIII, da CF) como pode uma execução iniciada em 2003 perdurar por mais de 20 anos (e, segundo a R. decisão embargada ainda perdurará) consistindo praticamente em pena perpétua para o devedor ! 33. Sendo a prescrição intercorrente matéria de ordem pública e devendo ser determinada de ofício, igualmente foi omissa a R decisão em relação a (1) contagem do prazo e (2) regras para determinação da prescrição intercorrente deste dia em diante.” (grifei) – ID 48619317, pp. 9/10. Defende excesso de penhora e impenhorabilidade de valores: “34. A Eminente Decisão negou o reconhecimento de excesso de penhora desconsiderando as evidências apresentadas pelo Agravante/impugnante de que memória de cálculo apresentada pela parte credora não guarda conformidade com as cláusulas pactuadas no título executivo extrajudicial e contém erros materiais. 35. A parte Agravada/credora apresentou quatro planilhas de cálculo como demonstrativo (fls. 12, 23, 235 e 412). Na petição, ficou demonstrado que a planilha do Agravante/impugnante guarda maior proximidade com a planilha do credor originário, que por sua vez, conflita com a planilha da Agravada/credor cessionário (sem prejuízo do questionamento da irregular cessão de crédito abordada anteriormente). 36. As planilhas posteriores, além de eivadas de vícios e erros técnicos, majoram indevidamente o valor atualizado da dívida, como apontado na petição do impugnante. 37. O quadro abaixo mostra os parâmetros utilizados por cada parte no processo, de onde ficam claras as divergências e inconsistências das planilhas oferecidas pelas partes credoras, em contraste com a planilha do impugnante. ( ) 38. A razão da divergência entre o valor inicial do exequente (R$ 26.018,87) e do executado (R$ 24.888,26) decorre do fato de o exequente original (Banco do Brasil) ter embutido de forma ilegal (em violação aos artigos 1.425 e 1.426 do Código Civil que vedam expressamente o cômputo de juros por tempo ainda não decorrido). 39. Há sustentação jurisprudencial para a tese do TJ-DF e TJ-SP ( ) 40. Quanto ao juros de mora, note-se que o contrato de dívida original prevê em sua Cláusula 7a , parágrafo 2o o juros de 1% ao ano e não 6% ao ano como pretende a exequente original: ( ) 41. A R. Decisão ora recorrida não enfrentou quaisquer de tais questões, bem como não fundamentou nem referenciou quais os cálculos que estariam supostamente corretos a ponto de a R. Decisão considerar que – após a penhora cujo levantamento foi determinado – ainda haveria excedente passível de execução sem que configure enriquecimento ilícito. 42. Além disso, houve penhora ilegal que recaiu sobre valores equiparados a conta poupança e, portanto, impenhoráveis por força de lei. A R. Decisão ora recorrida negou-se a acatar pedido de liberação de valores de até R$ 40.598.87 em outras contas de investimento de renda fixa destinados à reserva do Agravante (sendo um contrasenso guarda-los em poupança diante do atual cenário de juros básicos elevados). 43. A R. decisão limitou-se a liberar R$ 12.201,13, mais acréscimos legais em favor do Agravante. 44. Há sustentação jurisprudencial, a seguir: ( )” (grifei) – ID 48619317, pp. 10 a 16. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal: “45. O Agravante informa que haverá lesão grave e de difícil reparação a este, se a decisão proferida pelo MM. Juiz de piso não for reformada, porquanto as quantias ilegalmente constritas se tratam de recursos poupados de monta limitada, apartados para suplementar remuneração de aposentado, especialmente no custeio de gastos não habituais e de natureza emergencial, bem como a probabilidade de provimento do recurso, estando presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal pleiteada. 46. A simples constatação de que há fumus boni juris – de que ocorre dano imediato se os valores penhorados ilegalmente – conforme demonstrado acima – forem liberados em favor da Agravada já é suficiente para se inferir o prejuízo sofrido pelo Agravante. 47. O periculum in mora é decorrência lógica e direta do reconhecimento da possibilidade de nulidades e vícios na demanda que levaram a R. Decisão validar a constrição ilícita dos valores do Agravante, tendo em vista os danos imediatos causados em razão da indisponibilidade de tais valores. 48. Além do prejuízo imediato descrito acima, há outro, talvez até mais profundo, representado pelo fato de que a continuação da persecução ilícita do crédito afetará continuamente a vida pessoal do Agravante que não possui imóvel próprio ou outras rendas. 49. Permitir a perpetuação da violação denunciada nos autos representa consentir que (i) prejuízos irreversíveis ao Agravante, (ii) enriquecimento ilícito da Agravada e (iii) submissão do Agravante a pena perpétua através de processo com duração inconstitucionalmente irrazoável. 50. Demonstrada a existência de periculum in mora, impõe-se a reforma da decisão agravada, devendo ser concedida imediatamente a antecipação de tutela recursal para que os valores ilegalmente retidos sejam liberados em favor do Agravante, após tanto prejuízo que a este causou. 51. Cabe por fim pontuar que inexiste perigo de irreversibilidade da antecipação de tutela requerida, já que esta pode ser revertida a qualquer momento, pois na remota hipótese de não ser reconhecida a extinção da demanda, as verbas não liberadas para o Exequente continuarão em depósito judicial até a sua resolução. 52. Os elementos para a concessão da antecipação da tutela recursal se confundem com o próprio mérito do recurso, eis que os requisitos da probabilidade do direito alegado e risco de prejuízo de difícil reparação são requisitos mútuos tanto para o julgamento do mérito deste recurso, quando também para a antecipação da tutela recursal. 53. Deste modo, todos os comentários expostos no decorrer do presente recurso se aplicam também à concessão da antecipação da tutela recursal. 54. Demonstrada a existência de fundamentação relevante a embasar o pleito, o deferimento da tutela recursal se impõe para impedir a perpetuação das nulidades sem que sejam devidamente reconhecidas pelo E. Tribunal.” – ID 48619317, pp. 17 a 19. Requer ao final: “55. Ao final, seja provido o presente recurso para, confirmando-se a liminar concedida, reformar integralmente a r. decisão agravada, para (1) Que o presente Agravo de Instrumento seja conhecido e recebido; (2) Ilegitimidade Passiva: que seja reconhecida a ilegitimidade do Exequente/Cessionário e extinto o processo, com base nos fundamentos expostos; em síntese: (1) a cessão de crédito foi inicialmente comunicada por procuração, datada de 16.09.2016 (doc. 365, fls. 333), processada como substabelecimento de procuração, o que em nada se confunde com cessão de posição contratual, substituição processual ou sucessão e, posteriormente, por Declaração de Cessão Crédito datada de 30.09.2013 (doc. 402, fls. 369), (2) Declaração esta que não se reveste das formalidades exigidas no arts. 288 e 654 do CC e art. 129 da Lei 6.015/73, portanto, para que a cessão do crédito tenha validade e eficácia perante terceiros, é necessário que o negócio seja formal e cumpra requisitos para validade dos negócios jurídicos. Como apontado na petição, não consta dos autos o referido Instrumento, devidamente revestido das formalidades legais; e (3) a substituição da parte exequente deferida pelo juízo em 08.05.2017 tacitamente abarcou a transmissão de direitos de crédito ao cessionário com efeitos retroativos à data da Declaração, 30.09.2013. Acontece, que nesse ínterim de 3 anos e 7 meses e 7 dias foram praticados inúmeros atos processuais pelo Exequente/Originário (ou a ele dirigidos), que não mais detinha legitimidade para agir como parte ativa no processo de execução. (3) Consequentemente à extinção do processo, seja determinada a devolução e levantamento de todos os valores penhorados e seus acréscimos legais em favor do Agravante. (4) Subsidiariamente, caso o E. Tribunal não reconheça a ilegitimidade do Exequente/Cessionário ou se, porventura, a cessão de crédito vier a ser considerada validada pelo Juízo, sanada a nulidade, requer sejam anulados todos os atos processuais (incluindo todas as decisões, atos e incidentes processuais), especialmente aqueles praticados em nome do Exequente/Originário, BANCO DO BRASIL S.A., no período compreendido entre a data de assinatura do documento denominado “Declaração de Cessão de Crédito”, 30.09.2013 (doc. 402, fls. 369) e a data do deferimento do pedido de substituição processual da parte exequente, 08.05.2017 (doc 405, fls. 372), bem como seja este período de 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 7 (sete) dias, reconhecido como de inércia do credor para efeito de contagem de tempo para reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme defendido e demonstrado no Quadro Descritivo da Não Localização de Bens Passíveis de Penhora - Período Em Dias - Ilegitimidade da Parte Ativa ( anexo à Petição). (5) Esclarecimentos sobre Cessão Irregular e Recebimento de Valores por Parte estranha. Determine esclarecimentos a serem prestados pelo credor/originário, Banco do Brasil S.A. e do cessionário Ativos S.A. acerca de declaração prestada ao E. juízo de que o crédito havia sido cedido em 30.09.2013 para Ativos S.A., porém em 16.06.2014 o Banco do Brasil, solicitou (fls 228) e em 06.08.2014, recebeu (fls. 251) o valor de R$ 17.156,00 acrescido dos consectários, totalizando R$ 18.353,82, levantados em penhora, que haviam sido bloqueados em 15.05.2013 (doc. 200, fls, 175); (6) Prescrição Intercorrente. Declare a prescrição intercorrente do Processo em razão da inércia do credor, tendo em vista a cessão ilegal de crédito, bem como o cômputo do prazo nos termos do disposto nos artigos 921, § 4o e 924, V, cc com 1.056 todos do novo CPC – a data de 17.03.2016. (7) Excesso de Quantia Devida. Declare o reconhecimento dos valores atualizados da dívida, inicial - data de ajuizamento da ação, e final - 30.06.2023, propostos pelo Agravante, com base nos argumentos anteriormente expostos e demonstrados no Anexo Técnico, em oposição ao Demonstrativo de Débito proposto pela parte credora ativa (doc. 445, fls. 408). (8) Subsidiariamente, requeira que o Agravado apresente cálculos atualizados da dívida observando estritamente o disposto no instrumento contratual original, bem como as vedações previstas nos artigos 1.425 e 1.426 do Código Civil, bem como jurisprudência das cortes superiores que vedam a comissão de permanência cumulada com outros acréscimos. (9) Excesso de Penhora. Penhora Ilegal. Que seja reconhecido o excesso de penhora bem como a ilegalidade de penhora que recaiu sobre contas equiparadas à conta poupança, até o limite legal. (10) Consequentemente, que seja determinada a liberação dos valores ilegalmente penhorados, com acréscimos legais, em favor do Agravante/Executado. (11) Defira a Tutela de Urgência Recursal, determinando a suspensão parcial da R. decisão, na parte que autorizou a liberação dos valores penhorados, mais acréscimos legais, em favor da Agravada/Exequente, bem como na parte que reconheceu valores remanescentes a serem executados , até a resolução da demanda, assegurada a reversibilidade da decisão pela manutenção em depósito em juízo do valor penhorado;” (grifei) – ID 48619317, pp. 19 a 21. Preparo recolhido (ID 48619317, pp. 22/23). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, o agravante insurge-se contra a decisão interlocutória pela qual rejeitadas suas alegações relativas a ilegitimidade da exequente (ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS), prescrição intercorrente, excesso de penhora e impenhorabilidade da verba constrita via SISBAJUD. E requer tutela de urgência recursal para determinar “a suspensão parcial da R. decisão, na parte que autorizou a liberação dos valores penhorados, mais acréscimos legais, em favor da Agravada/Exequente, bem como na parte que reconheceu valores remanescentes a serem executados, até a resolução da demanda, assegurada a reversibilidade da decisão pela manutenção em depósito em juízo do valor penhorado”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo e da antecipação parcial dos efeitos da tutela recursal. DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE (ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS) O agravante alega ilegitimidade ativa da exequente/agravada sob o argumento, em síntese, de ilegalidade da cessão de crédito. Sem razão. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada em 21/3/2003 por Banco do Brasil S/A em desfavor de GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER, buscando o recebimento do valor de R$ 26.018,87 (vinte e seis mil, dezoito reais e oitenta e sete centavos), referente aos contratos inadimplidos (contrato particular de confissão e composição de dívidas – n. 2100061-1, emitido em 27.8.2001 no valor de R$ 6.869,05; e contrato de empréstimo ao consumidor para liquidação de dívidas de cartões de crédito – n.60070320, no valor de R$ 13.369,06, liberado para pagamento em 24 parcelas, com vencimento inicial em 5.7.2001 e final em 5.6.2003) – ID 34650077. Consta ainda dos autos que ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, em 16.2.2017, compareceu aos autos, informando que os créditos dos referidos contratos foram cedidos pelo Banco do Brasil e requereu sua habilitação nos autos como sucessor da cedente (Banco do Brasil) - ID 34651234. Na mesma oportunidade, colacionou a Declaração de Cessão de Crédito de BANCO DO BRASIL S.A para ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS, na qual consta a assinatura do gerente Amauri Macedo de Moraes, como preposto na instituição bancária (ID 34651262). Em referida declaração consta expressamente a cessão dos créditos referente aos contratos: Adiantamento a Depositantes – n. 5.050.696-x; CDC Empréstimo – n. 600703220; CDC Empréstimo – n. 359016946; e Operação – n.2100061. Pela decisão proferida em 8.5.2017 (ID 34651274), deferido pelo juízo o pedido de substituição processual do exequente nos seguintes termos: “Ante a cessão comprovada às fls.369, DEFIRO o pedido de substituição da parte exequente por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, CNPJ no 05.437.257/0001-29. Anote-se.” A substituição processual do exequente originário (Banco do Brasil) pela cessionária não foi impugnada pelo executado, bem como não houve qualquer questionamento quanto à validade da Declaração de Cessão de Crédito apresentada nos autos. Desse modo, se o exequente não se insurgiu na via recursal quanto à substituição processual deferida, preclusão consumada nos exatos termos do art. 507 do CPC: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Assim, embora a legitimidade da parte seja matéria de ordem pública, possam ser arguidas a qualquer tempo, não pode ser decidida novamente quando já acobertada pela preclusão. No sentido, pacífica jurisprudência do Superior tribunal de Justiça: “1. As questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar no polo passivo da demanda, não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas de maneira definitiva anteriormente. ( )”. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1665187 RJ 2020/0037073-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/11/2021) “3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. ( )”.(STJ - AgInt no AREsp: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) Assim, a questão relativa à legitimidade ativa da exequente foi apreciada quando deferida a substituição processual, de modo que a mesma questão não pode ser novamente decidida. DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE Alega o agravante que a decisão agravada não reconheceu a prescrição intercorrente; contudo, “não esclareceu a decisão o porquê de não se considerar como termo inicial da prescrição – conforme o disposto nos artigos 921, § 4o e 924, V, cc com 1.056 todos do novo CPC – a data de 17.03.2016. Por esta contagem, já estaria prescrita a execução desde 2021, sendo nulos os atos processuais subsequentes, inclusive a penhora judicial inquinada e objeto da R. decisão ora embargada”. Aduz ainda que a decisão “também passou ao largo de fundamentação à luz do princípio da duração razoável do processo (art 5o, LXXVIII, da CF) como pode uma execução iniciada em 2003 perdurar por mais de 20 anos (e, segundo a R. decisão embargada ainda perdurará) consistindo praticamente em pena perpétua para o devedor!”. Sem razão. Como já dito, a ação de execução de título extrajudicial foi ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A em desfavor de GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER (agravante) em 21/3/2003 (ID 34650077 na origem). E, citado o devedor GUSTAVO ALBERTO BUSSINGER, BANCO DO BRASIL requereu pela primeira vez a penhora de imóvel em 26/8/2003 (ID 34650168). E assim prosseguiu, ao longo dos anos, envidando esforços para localizar patrimônio do executado a fim de satisfazer seu crédito. Em 5/9/2017, por decisão publicada em 12/9/2017, foi determinada a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, §1o do CPC: “DEFIRO o pedido deduzido às fls. 395. Por conseguinte, suspenda-se este feito pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Fica, desde logo, advertida a parte exequente de que, transcorrido o prazo supra sem a indicação de bens da parte adversa passíveis de penhora, serão os presentes autos arquivados conforme preceitua o art. 821, § 2o, do CPC, passando a fluir, nos termos do § 4o do artigo em questão, o prazo de prescrição intercorrente da pretensão da parte exequente. Considerando, ademais, a natureza do direito material que deu ensejo à presente execução, aplica-se, para fins de prescrição intercorrente da pretensão exequenda, o prazo de 5 (cinco) anos fixado nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.” – ID 34651367. O transcurso do prazo de 1 (um) ano se deu em 12/9/2018, conforme salientado pela decisão agravada, não tendo ocorrido a prescrição intercorrente. Nesse ponto, cabe mencionar que quando foi determinada a suspensão do processo estava vigente a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916. § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. § 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o § 4o e extinguir o processo. Verdade que, com a entrada em vigor da Lei 14.195/2021, em 27.08.2021, nova redação foi conferida ao artigo 921 do Código de Processo Civil, modificou o termo inicial da prescrição intercorrente em razão da nova redação do §4o do referido artigo: Art. 921. Suspende-se a execução: ( ) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; ( ) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. ( ) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. Desse modo, no caso dos autos, como a decisão que determinou a suspensão do processo foi publicada em 12/9/2017 (ID 34651367), o prazo prescricional foi iniciado em setembro/2018, ou seja, antes da entrada em vigor da nova redação, ocorrida em 27/8/2021. Assim, em atenção às regras de direito intertemporal e aos princípios da não-surpresa e segurança jurídica, a parte não pode ser surpreendida com a modificação do termo inicial da prescrição intercorrente. Aplicável, no caso em comento, a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021, exatamente como fez o juiz. Desse modo, em 19/12/2022, quando deferida renovação de tentativa de bloqueio eletrônico nas contas bancárias do executado/agravante (ID 145634817) não havia decorrido o prazo quinquenal da prescrição iniciado em 12 de setembro de 2018, como bem definido na decisão agravada. DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA PENHORA Com relação ao alegado excesso sob o argumento de que a memória de cálculo apresentada pela parte credora não guarda conformidade com as cláusulas pactuadas, também não assiste razão ao agravante. O excesso de penhora se caracteriza quando o valor penhorado exceder de forma significativa o valor do crédito executado. No caso, após determinação judicial em 12/9/2018, para que a parte exequente apresentasse nova memória de cálculos, abatendo-se valor já penhorado, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS (agravada) cumpriu o comando em 21/9/2018 (ID 34651403 e 34651407), apontando como valor devido a quantia de R$ 414.307,95. Não houve qualquer impugnação aos cálculos da parte exequente pelo executado e, deferido pelo juízo nova pesquisa de ativos, quando intimado para se manifestar, o devedor, em 18/10/2018, alegou tão somente impenhorabilidade do valor constrito, sem apontar excesso no valor apontado pelo credor (ID 34651438). Nessa sede recursal, o agravante alega “a Eminente Decisão negou o reconhecimento de excesso de penhora desconsiderando as evidências apresentadas pelo Agravante/impugnante de que memória de cálculo apresentada pela parte credora não guarda conformidade com as cláusulas pactuadas no título executivo extrajudicial e contém erros materiais. A parte Agravada/credora apresentou quatro planilhas de cálculo como demonstrativo (fls. 12, 23, 235 e 412). Na petição, ficou demonstrado que a planilha do Agravante/impugnante guarda maior proximidade com a planilha do credor originário, que por sua vez, conflita com a planilha da Agravada/credor cessionário (sem prejuízo do questionamento da irregular cessão de crédito abordada anteriormente)”. Contudo, embora o executado/agravante tenha se insurgido contra o valor do débito, sustentado não ter sido a planilha de cálculos elaborada em observância as cláusulas, não apontou quais seriam as irregularidades. Ao impugnar os cálculos do credor, cabe ao devedor apontar a irregularidade dos lançamentos feitos e dos encargos cobrados, juntando os cálculos dos valores que entende corretos, ônus do qual não se desincumbiu no momento oportuno. Assim, se os cálculos do credor que apontaram o valor devido em R$ 414.307,95 não foram impugnados pelo devedor quando foram apresentados, não há como reconhecer excesso na penhora em valor inferior ao apontado pelo credor. DA ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE Por fim, quanto à impenhorabilidade de valores, a decisão agravada a reconheceu em relação à quantia de R$12.201,13 (doze mil duzentos e um reais e treze centavos) existente na caderneta de poupança do Banco do Brasil. O agravante alega que também seriam impenhoráveis valores existentes em outras contas de investimento de renda fixa destinados à sua reserva, quantia equivalente a R$40.598,87 (quarenta mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos). Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor, verbas de natureza alimentar, em regra, não podem ser penhorados para pagamento de dívidas. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: ‘IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2’. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. Como se vê, dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais. E o caso dos autos enquadra-se no artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, que conforme jurisprudência do STJ, estende-se à conta-corrente e fundos de investimento: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO ON-LINE EM CONTA CORRENTE E POUPANÇA. QUANTIA ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE (CPC/2015, ART. 833, X). APLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. "Nos termos do entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.958.516/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 1/7/2022.) A somatória dos valores tidos como impenhoráveis pelo agravante – R$12.201,13 (doze mil duzentos e um reais e treze centavos) existente na caderneta de poupança do Banco do Brasil e R$40.598,87 (quarenta mil quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos) existentes em outras contas de investimento – totaliza R$52.800,00 (cinquenta e dois mil e oitocentos reais), quantia correspondente hoje a 40 (quarenta) salários mínimos, deve ser tida como impenhorável. Forte em tais argumentos, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro parcialmente os pedidos de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a constrição nas contas do agravante do montante R$40.598,87 (quarenta mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta e sete centavos), além dos R$12.201,13 (doze mil duzentos e um reais e treze centavos) já determinados na decisão agravada. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 11 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora